Tribunal: CARF
Processo: 15746.721147/2021-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DOLOSA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO. EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO PELA OMISSÃO.
Deve ser exonerado o crédito tributário lançado por omissão de receitas, quando, em sede de diligência fiscal, verifica-se a inexistência da omissão imputada ao contribuinte.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA DEDUTIBILIDADE. EXONERAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovada a dedutibilidade de parte das despesas glosadas pela fiscalização, exonera-se em parte o respectivo crédito tributário lançado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR AÇÃO DOLOSA DE OMISSÃO DE RECEITAS E DIMINUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO COM DESPESAS INDEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO, EM SEDE DE DILIGÊNCIA FISCAL, DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS. EXONERAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES ATRIBUÍDAS ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
Deve ser exonerada a responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas e jurídicas imputadas, quando comprovada, em sede de diligência fiscal, a inexistência da omissão de receitas imputada ao contribuinte, com a diminuição substancial do crédito tributário originariamente lançado.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721147/2021-23
ACÓRDÃO
1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PONTO VEICULOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DOLOSA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA
OMISSÃO. EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO PELA OMISSÃO.
Deve ser exonerado o crédito tributário lançado por omissão de receitas,
quando, em sede de diligência fiscal, verifica-se a inexistência da omissão
imputada ao contribuinte.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA DEDUTIBILIDADE.
EXONERAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovada a dedutibilidade de parte das despesas glosadas pela
fiscalização, exonera-se em parte o respectivo crédito tributário lançado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR AÇÃO DOLOSA DE OMISSÃO DE
RECEITAS E DIMINUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO COM DESPESAS
INDEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO, EM SEDE DE DILIGÊNCIA FISCAL, DA
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
EXONERAÇÃO
DAS
RESPONSABILIDADES ATRIBUÍDAS ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
Deve ser exonerada a responsabilidade tributária atribuída às pessoas
físicas e jurídicas imputadas, quando comprovada, em sede de diligência
fiscal, a inexistência da omissão de receitas imputada ao contribuinte, com
a diminuição substancial do crédito tributário originariamente lançado.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
Fl. 13210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
2
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.1)negar
provimento ao recurso de ofício; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário em relação às
infrações, mantendo os lançamentos; ii) por voto de qualidade, , na forma do artigo 1o, da Lei no
14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF(Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao
recurso voluntário da recorrente em relação à infração “muita isolada por falta de insuficiência no
recolhimento de estimativas mensais”, vencidos o Relator e os Conselheiros Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que afastavam a tributação. Designado para
redigir o voto vencedor na parte em que vencido o Relator, o Conselheiro Rafael Zedral
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Redator designado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 13211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício vez que a DRJ julgou procedente em
parte da impugnação apresentada, (i) mantendo em parte o crédito tributário lançado, (ii)
exonerando as pessoas físicas e jurídicas da responsabilidade tributária a elas atribuída.
O Auto de Infração constituiu crédito tributário em face constatação de omissão de
receitas, tendo sido realizada ainda glosas de despesas.
Relatou a Autoridade Fiscal que o procedimento fiscal foi listado em regras de
seleção por ter sido constatada omissão de receitas – Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e + DIRF de
terceiros x ECF x SPED-Contribuições. O ponto de partida da fiscalização foram as significativas
diferenças entre as receitas declaradas nas ECFs e as informadas nas EFD-Contribuições.
Em consulta à Escrituração Contábil Digital (ECD) dos anos-calendário 2017 e 2018,
a Fiscalização identificou que a contribuinte havia auferido receita bruta no valor total de R$
203.559.073,57 e R$ 188.445.536,75, respectivamente; valores estes bem superiores aos
declarados tanto em ECF como em EFD-Contribuições. Constatada essa discrepância, o
contribuinte foi intimado a apresentar suas justificativas, que seguem abaixo:
“O montante reconhecido pela PONTO VEÍCULOS LTDA possui origem em operação de
venda direta, onde o veículo é faturado diretamente pela montadora ao consumidor e a
concessionária, em referido ato, efetua a intermediação da entrega do veículo. Parte deste
valor reconhecido trata-se de reembolso de frete correspondente a estas vendas e parte do
montante corresponde à comissão pela intermediação.
Na elaboração da ECF, os valores correspondentes ao frete, pagos pela PONTO e
reembolsados pela montadora, foram registrados na mesma conta contábil, ou seja, o valor
do frete pago foi contabilizado na mesma conta do grupo de receitas (comissão) em que foi
registrado o reembolso recebido por se tratar de uma obrigação de terceiro.”
Concluiu a Autoridade Fiscal que “a fiscalizada não ofereceu à tributação o total das
receitas auferidas.
Considerando as diferenças entre o que a Empresa informou nas ECD’s e o que
declarou nas ECF’s, A Fiscalização apurou os seguintes valores:
Fl. 13212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
4

A Fiscalização entendeu que algumas dessas despesas não atendiam ao
estabelecido no art. 299 do RIR/1999, motivo pelo qual efetuou glosas no montante total de R$
7.013.891,22, referentes às seguintes contas:

Sobre as notas de débito, a Fiscalização entendeu que não possuíam formalidades
necessárias a comprovar as operações e configuravam meros instrumentos de controle interno,
com validade restrita entre as partes envolvidas, fundamentando que a nota de débito diz que o
sacado é devedor do sacador, mas obrigatoriamente deve existir uma nota fiscal referente ao
pagamento que a originou e que por essa razão, todas as despesas supracitadas foram
Fl. 13213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
5
consideradas não comprovadas e, portanto, indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Os valores glosados pela Fiscalização estão resumidos nas tabelas abaixo:

Em face das supostas infrações (omissões de receitas e despesas não dedutíveis), o
sujeito passivo deixou de recolher estimativas de IRPJ e CSLL, em todos os meses de 2017 e 2018,
o que, no entendimento da fiscalização, daria ensejo à multa isolada de 50% sobre o pagamento
não efetuado, conforme art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, tendo sido apurado o valor
abaixo:
Fl. 13214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
6

Ademais, a fiscalização entendeu que os sócios da PONTO VEÍCULOS também
deveriam ser considerados devedores solidários por terem, em seu entendimento, relação pessoal
e direta com o fato gerador da obrigação, pois, em seu entendimento, descumpriram a norma,
praticando dolosamente omissão de receitas e deduções de despesas indedutíveis.
Assim, foram responsabilizados os sócios-administradores, á época dos fatos
geradores (anos-calendário de 2017 e 2018), sob o fundamento de que em decorrência dos cargos
que ocupavam possuíam relevantes poderes administrativos (e decisórios) sobre atos praticados
em nome da empresa.
Com base nisso, foram arrolados os seguintes sujeitos passivos na qualidade de
responsáveis solidários pelo crédito tributário:
 JSL INVESTIMENTOS EM CONCESSIONÁRIAS E LOJAS DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A, CNPJ: 13.020.051/0001-27;
 JSL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,
CNPJ:
18.418.663/0001-96,
ingressante na sociedade em 23/05/2018 como sócia;
Fl. 13215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
7
 Júlio Simões, e Fernando Antônio Simões administradores da fiscalizada.
A impugnação foi apresentada conjuntamente com os responsáveis tributários
Denys Marc Ferrez; Fernando Antônio Simoes; Espólio de Júlio Simões; Simpar Empreendimentos
Imobiliários Ltda, CNPJ no 18.418.663/0001-96.
Os responsáveis JSL INVESTIMENTOS EM CONCESSIONÁRIAS E LOJAS DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., CNPJ no 13.020.051/0001-27, e JSL S/A, CNPJ no
52.548.435/0001-79, não apresentaram impugnação.
Aduziu a Impugnante que as autuações resultam de grave desídia da autoridade
lançadora no exame das justificativas que foram apresentadas pela PONTO VEÍCULOS durante o
curso do procedimento de fiscalização do qual resultaram os autos de infração aqui impugnados,
afirmando que quase a totalidade dos créditos tributários constituídos decorreria de supostas
diferenças de valores de receitas brutas da PONTO VEÍCULOS reconhecidas na ECD e na ECF
relativamente aos anos calendários de 2017 e 2018, nos valores, respectivamente, de R$
109.446.721,91 e R$ 118.990.709,84.
Afirmou que durante a ação fiscalizadora a autoridade lançadora notificou a PONTO
VEÍCULOS a justificar essas supostas diferenças e que da análise dos documentos que integram o
presente processo, constatou-se que a PONTO VEÍCULOS, em atendimento a essa determinação,
apresentou planilhas eletrônicas, elaboradas a partir de sua escrituração contábil, demonstrando a
inexistência dessas diferenças, comprovando que a Fiscalização havia computado apenas e tão
somente os lançamentos a crédito de seu grupo de contas que compuseram sua receita declarada,
não levando em consideração, os lançamentos a débito realizados nesse mesmo grupo de contas,
que eliminavam essa diferença apontada no curso da ação fiscal.
Afirmou que a planilha apresentada pela PONTO VEÍCULOS no curso da ação fiscal
contemplou o balancete e o razão analítico dos exercícios sociais de 2017 e 2018, envolvendo
todos os lançamentos a crédito e a débito do grupo de contas que integraram as receitas apuradas
do período, além de um resumo analítico dos saldos dessas movimentações contábeis,
comprovando, em seu entendimento, a inexistência da diferença questionada pela autoridade
fiscal.
Demonstrou inconformismo com o fato de Fiscalização ter identificado como
responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos (i) pessoa natural falecida muitos
anos antes dos supostos fatos geradores (JULIO SIMÕES); (ii) pessoa jurídica já dissolvida (JSL
INVESTIMENTOS EM CONCESSIONÁRIAS E LOJAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.;
(iii) pessoa jurídica que ingressou no quadro social da PONTO VEÍCULOS posteriormente às datas
da grande maioria dos supostos fatos geradores, com uma única quota social (no caso a SIMPAR
EMPREENDIMENTOS), sem qualquer poder de representação ou gestão.
Defendeu a Impugnante que não ocorreu omissão de receitas nos anos-calendários
de 2017 e 2018 que justificasse a constituição dos créditos tributários e que no curso do
procedimento fiscal foi apresentada a íntegra de seu razão contábil, contemplando não só
Fl. 13216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
8
lançamentos a crédito de suas contas de receitas, como também os lançamentos a débito dessas
mesmas contas e que os saldos correspondentes a esses lançamentos correspondem, justamente,
aos valores das receitas declaradas em ECDs e ECFs e que referidos lançamentos a débito estariam
justificados.
Argumentou que no segmento de comércio de veículos seria normal que o veículo
alienado seja entregue ao adquirente em competência subsequente ao do faturamento. Nesse
cenário, quando emitido o faturamento e a respectiva nota fiscal, a PONTO VEÍCULOS reconhece o
valor faturado na respectiva conta contábil de venda de veículos. Defendeu que à luz do
Pronunciamento Técnico Contábil CPC no 30, o reconhecimento da receita só poderá ocorrer no
período em que o veículo alienado for efetivamente entregue ao adquirente, pois somente nesse
momento é que ocorreria a transferência, a esse último, de todos os riscos e benefícios inerentes
ao exercício do direito de propriedade do bem, apontando que a receita de venda deve ser
reconhecida em período subsequente ao do respectivo faturamento e, nesse contexto, o
lançamento a crédito inicial – receita de venda – seria neutralizado pelo lançamento a débito de
um estorno dessa receita, na medida em que, de acordo com a norma contábil aplicada, o
reconhecimento contábil da receita resultante dessa venda somente ocorrerá na competência em
que efetivamente entregue o bem ao adquirente.
Argumentou que o mesmo ocorre com outras receitas atreladas às vendas dos
veículos, especificamente às vendas referentes aos casos de recebimentos de comissões pela
intermediação realizada para promoção dos financiamentos de veículos pelos adquirentes, bem
como de recebimentos de comissões pelas contratações de seguros-autos, despachantes etc.
Como essas receitas integram a margem também para fins de comissionamento dos vendedores,
o reconhecimento seguiria igualmente o mesmo critério de contabilização da receita sobre vendas
de veículos, até porque o reconhecimento das receitas resultantes dessas comissões também
poderá não ocorrer no mesmo período em que o veículo for faturado pela PONTO VEÍCULOS.
Nesse cenário, assim como no caso das receitas de vendas, a PONTO VEÍCULOS,
inicialmente, efetua os lançamentos a crédito de provisões dessas receitas e, posteriormente,
realiza os lançamentos a débito dos estornos dessas provisões, evitando-se que, com o
subsequente lançamento da receita na respectiva competência, haja dois lançamentos a crédito
de um mesmo valor relativo a um único fato que justifica o reconhecimento contábil da receita.
Aqui, tal como no tópico precedente, a Impugnante ilustra com um caso prático os procedimentos
contábeis aludidos.
Alegou a Impugnante que a PONTO VEÍCULOS possui diversas filiais, ocorrendo
situações em que a negociação da venda de um veículo ocorra por determinada loja e o
subsequente faturamento seja realizado por outro estabelecimento. Neste caso, efetua-se o
seguinte procedimento contábil: (i) a PONTO VEÍCULOS fatura a venda de determinado veículo por
uma de suas filiais; (ii) inicialmente, é realizado um lançamento a crédito vinculado ao
estabelecimento emitente do documento fiscal; (iii) considerando que esse faturamento deve
estar alocado à filial que efetivamente realizou a venda, sobretudo por conta do comissionamento
Fl. 13217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
9
de vendas, há um subsequente lançamento a débito neutralizando o anterior lançamento a
crédito; (iv) finalmente, há novo lançamento a crédito (em conta distinta), retratando a receita
vinculada ao estabelecimento filial responsável pela venda do veículo, defendendo que a
autoridade lançadora não deveria ter considerado somente os lançamentos a crédito dos grupos
de contas, mas, também, os respectivos estornos (a débito) do mesmo período.
Acrescenta que nessa mesma situação – rateios e transferências -, também foram
realizados lançamentos a crédito e a débito resultantes de bonificações concedidas pela
montadora e que foram alocadas a contas vinculadas aos estabelecimentos que realizaram as
vendas que desencadearam os pagamentos dessas bonificações. A PONTO VEÍCULOS recebe da
montadora algumas bonificações contratualmente estabelecidas, resultantes das vendas dos
veículos, sendo que os pagamentos delas resultantes são realizados contra o estabelecimento
adquirente do veículo. Mas esses bônus, até por uma política de comissionamento, devem ser
alocados ao estabelecimento que realizou a venda desse veículo.
Nesse cenário, em um primeiro momento o bônus pago à montadora é lançado a
crédito de conta vinculada ao estabelecimento adquirente do veículo (contra quem o veículo foi
faturado pela montadora). De forma a atrelar o bônus ao estabelecimento alienante do veículo, é
necessário (i) realizar o lançamento a débito do montante correspondente ao lançamento
inicialmente realizado, para neutralizar seu efeito; e (ii) realizar novo lançamento a crédito do
valor em conta vinculada ao estabelecimento alienante, de modo que a bonificação integre seu
resultado operacional e, consequentemente, beneficie, dentro da política de comissionamento
praticada pela PONTO VEÍCULOS, os funcionários vinculados ao estabelecimento alienante.
Relatou a Impugnante que alguns valores considerados pela Fiscalização como
integrantes da receita omitida pela PONTO VEÍCULOS corresponderam a lançamentos a crédito no
grupo de contas por conta do encerramento do exercício social e que qualquer sistema
operacional, no momento do encerramento do exercício social, zera os saldos das contas
patrimoniais.
Argumentou que o saldo de lançamentos a crédito em aberto ocasiona, no
encerramento do exercício social, um lançamento a débito no mesmo valor, para zerar esse
lançamento contábil. Da mesma forma, o saldo de lançamentos a débito em aberto enseja, no
encerramento do exercício social, um lançamento a crédito em idêntico valor, também para zerar
esse lançamento contábil, afirmando ter havido lançamentos a crédito nos encerramentos dos
exercícios sociais de 2017 e 2018, nos valores totais, respectivamente, de R$ 566.146,91 e de R$
660.607,88, para neutralizar os saldos dos lançamentos a débito em aberto ao final do exercício
social exercício social não correspondem a efetivas receitas e, nesse contexto, segundo seu
entendimento, elas não poderiam compor as bases de tributação do IRPJ e da CSLL.
Quanto a suposta omissão de receitas para os anos de 2017 e 2018, nos valores,
respectivamente, de R$ 10.285.698,63 e R$ 8.354.648,83, afirmou que apesar dos referidos
Fl. 13218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
10
montantes, nas ECDs, integrarem a receita bruta operacional, nas ECFs eles comprovadamente
integraram a linha de outras receitas operacionais, como ilustraria a cópia de sua ECF.
Conclui a Impugnante que:
Ano-calendário de 2017:
i) a PONTO VEÍCULOS, no grupo de contas de receitas, efetuou lançamentos a crédito no
importe total de R$ 202.992.926,66;
(ii) no mesmo grupo contas, houve lançamentos a débito no montante total de R$
83.260.500,12;
(iii) a diferença entre os lançamentos a crédito e a débito em referido grupo de contas
corresponde exatamente ao montante declarado pela PONTO VEÍCULOS em sua ECF, ou
seja, R$ 119.732.426,54;
(iv) do referido valor declarado em ECF (R$ 119.732.426,54), R$ 109.446.721,91 referem-se
à receita operacional bruta, e R$ 10.285.698,63 a outras receitas operacionais.
Ano-calendário de 2018:
(i) a PONTO VEÍCULOS, no grupo de contas de receitas, efetuou lançamentos a crédito no
importe total de R$ 187.784.928,87;
(ii) no mesmo grupo de contas, houve lançamentos a débito no montante total de R$
60.439.570,20;
(iii) a diferença entre os lançamentos a crédito e a débito em referido grupo de contas
corresponde exatamente ao montante declarado pela PONTO VEÍCULOS em sua ECF, ou
seja, R$ 127.345.358,67;
(iv) do referido valor declarado em ECF (R$ 127.345.358,67), R$ 118.990.709,84 referem-se
à receita operacional bruta, e R$ 8.354.648,63 a outras receitas operacionais.
Com relação à glosa de despesas, defendeu a Impugnante que a autoridade
lançadora considerou a maior, tendo em conta os dois anos-calendários fiscalizados, o valor total
de R$ 928.311,05, o que por si só ensejaria a parcial improcedência da glosa realizada e dos
respectivos tributos constituídos.
Conforme bem relatado pela DRJ, a Impugnante afirmou que integra grupo de
sociedades e, em função disso, os gastos com pessoal e com despesas administrativas é
compartilhado com outras sociedades do mesmo grupo, gerando a necessidade de rateio desses
dispêndios. No caso, esse gasto é centralizado em um dos estabelecimentos da empresa Original
Veículos Ltda. (“ORIGINAL VEÍCULOS”), empresa integrante do grupo que mantém rede de
concessionárias vinculadas à montadora Volkswagen (a rede de concessionárias da PONTO
VEÍCULOS é vinculada à montadora Fiat). A ORIGINAL VEÍCULOS assume inicialmente o dispêndio,
procedendo ao posterior rateio, que leva em conta o faturamento gerado por todas as empresas
integrantes de grupo sob controle comum.
Fl. 13219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
11
Nesse contexto, a ORIGINAL VEÍCULOS emite notas de débito contra a PONTO, no
exato valor correspondente a sua responsabilidade com o custeio das despesas administrativas
compartilhadas, e a PONTO VEÍCULOS, em posse desse documento, contabiliza essa despesa e a
reconhece tanto contabilmente como para fins de apuração das bases tributáveis do IRPJ e da
CSLL. A Fiscalização questiona a dedutibilidade do dispêndio por considerar que as despesas não
atendem ao disposto no art. 299 do revogado RIR/99 (art. 311 do RIR/2018), bem como porque
supostamente as notas de débitos emitidas pela ORIGINAL VEÍCULOS não possuiriam as
formalidades necessárias à comprovação das operações e porque configurariam meros
instrumentos de controle interno, com validade restrita entre as partes envolvidas.
Quanto ao fato de o dispêndio ser contabilizado mediante recebimento de nota de
débito, defende a Impugnante não haver nada de errado nisso, ao contrário do que aduz a
autoridade fiscal no TVF. Em primeiro lugar, a ORIGINAL VEÍCULOS não executa nenhum serviço
em favor da PONTO VEÍCULOS e, nesse contexto, não haveria por que a primeira empresa emitir
nota fiscal contra a segunda. Ademais, aponta jurisprudência do Carf, assentando que as notas de
débito são documentos contábeis hábeis a comprovar a despesa e sua respectiva dedutibilidade,
no caso de rateio de despesas.
A Impugnante assegura ainda ter demonstrado, a partir da documentação anexada,
o compartilhamento das despesas entre as empresas integrantes do grupo e a objetividade no
critério de rateio adotado (faturamento), não se podendo negar tratar-se de despesa necessária,
normal e usual apta a ensejar o respectivo direito à dedutibilidade na apuração das bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL pela PONTO VEÍCULOS.
Com relação a Garantia e cortesia a Impugnante reconheceu despesas que
decorrem (i) da garantia contratual de 90 (noventa) dias por ela concedida a seus clientes na
venda de veículos usados; e (ii) de itens de acessórios oferecidos a seus clientes nos processos de
venda de seus veículos (jogo de tapetes, protetor de cárter etc.).
Entende que tais dispêndios são usuais, normais e necessários ao desenvolvimento
de seu processo produtivo e que os acessórios oferecidos aos clientes como “cortesia” em suas
vendas (protetor de cárter, jogo de tapetes, insufilm etc.) constituem dispêndios necessários ao
desenvolvimento da atividade da PONTO VEÍCULOS, ressaltando que os dispêndios assumidos pela
PONTO VEÍCULOS não se confundem com a concessão de brindes, defendendo que a situação em
tela mais se aproxima à concessão de bonificações em operações mercantis, que se enquadram no
conceito de dedutibilidade.
Com relação a Multas de trânsito/IPVA/licenciamento ponderou a Impugnante que,
no período objeto da autuação, todos os pagamentos identificados na conta objeto da glosa pela
autoridade lançadora (343250000013 – multas de trânsito/IPVA/Licenciamentos) correspondem a
dispêndios relativos ao pagamento de IPVA/licenciamento/DPVAT e que em que pese na conta
haja a denominação “Multas de trânsito”, constata-se que nela somente foram alocados
dispêndios com o IPVA/DPVAT e licenciamentos dos veículos em estoque da PONTO VEÍCULOS.
Fl. 13220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
12
Com relação a conta contábil denominada “Descontos Concedidos”, esclareceu que
ela envolve duas situações específicas. A primeira delas relaciona-se ao processo de negociação
com os clientes na intermediação das vendas diretas de veículos pelas montadoras. A PONTO
VEÍCULOS, na concorrência com outras concessionárias, oferece a seus clientes parte da comissão
recebida das montadoras.
Defendeu a Impugnante que uma vez que o desconto concedido e o respectivo
lançamento a débito decorrem da necessidade de refaturamento de uma operação anteriormente
realizada, seria evidente a possibilidade de o valor correspondente ao desconto ser deduzido da
apuração das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, pois, do contrário, a PONTO VEÍCULOS, para um
único negócio jurídico, reconheceria duas receitas. O argumento mesmo se aplicaria, por idêntico
motivo (divergência de valores faturados), aos outros valores glosados nessa mesma conta.
Defendeu também o que seria a impossibilidade de atribuição dessa
responsabilidade a JULIO SIMÕES e à JSL INVESTIMENTOS por motivos extrínsecos à própria
motivação contida no Termo de Verificação Fiscal, afirmando que JULIO SIMÕES, representado por
seu Espólio, faleceu em 08/03/2012 e, nesse sentido não poderia ser responsabilizado por
supostos atos infracionais ocorridos nos anos-calendário de 2017 e 2018. Já a JSL INVESTIMENTOS
foi dissolvida em 27/12/2017, conforme ata arquivada no Registro de Comércio competente em
17/01/2018.
Em relação ao art. 124 do CTN, defende que a jurisprudência é no sentido de que
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” não decorre da
mera condição de sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa jurídica autuada. O
interesse comum pressupõe que a pessoa à qual se imputa a solidariedade passiva tenha agido
dolosamente, mediante conduta pessoal diretamente relacionada ao fato gerador, como efetivo
partícipe, diretamente interessado no proveito tributário ilicitamente almejado.
Continuam expondo que no Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora,
para justificar a solidariedade atribuída aos terceiros IMPUGNANTES, alega de forma
absolutamente genérica que devem ser considerados devedores solidários por terem relação
pessoal e direta com o fato gerador da obrigação, pois descumpriram a norma, praticando
dolosamente omissão de receitas e deduções de despesas indedutíveis. Ou seja, não foi
apresentado, de forma objetiva e comprovada, nenhuma conduta pessoalmente praticada pelos
terceiros identificados nos lançamentos de ofício que pudesse justificar a atribuição a eles da
respectiva responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos.
Em relação à responsabilidade atribuída com fundamento no art. 135, III, do CTN,
expressam os Impugnantes que esse dispositivo dispõe que as pessoas nele elencadas, quando
praticarem determinado ato com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou
estatutos, responderão pelo crédito tributário que dele advier. No presente caso, repetindo, a
autoridade lançadora não estabelece qualquer liame entre os supostos ilícitos fiscais cometidos e
a atividade desenvolvida pelas pessoas identificadas como solidariamente responsáveis. Não
Fl. 13221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
13
restou demonstrado como teria se dado a participação de cada um dos terceiros indicados na
prática dos atos mencionados no TVF, sendo certo que a responsabilização pessoal não se dá de
modo objetivo, pressupondo que a pessoa indicada tenha relação direta na consecução dos atos
infracionais.
Aludem à jurisprudência pacífica no CARF no sentido de que a responsabilização das
pessoas ali indicadas — incluindo os administradores – exige que elas tenham praticado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dos quais tenham decorrido a
obrigação tributária não satisfeita. Não basta, portanto, ser gestor, administrador ou
representante legal. É preciso a identificação de uma conduta concreta, pessoal e ilícita,
voluntariamente praticada (dolo). No presente caso, a acusação apresentada pela autoridade
fiscal mostra-se inepta para justificar a atribuição da responsabilidade solidária às pessoas
indicadas nos autos de infração. Nada foi dito ou comprovado a respeito de conduta infracional
que teria sido praticada por eles e que teria contribuído para a aventada omissão de receitas e
para a suposta utilização de despesas indedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
E ainda, defenderam a Impossibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada e
da multa de ofício.
Por fim, a Impugnante, prevendo a realização de perícia técnica, a Impugnante
formulou alguns quesitos a serem respondidos, e ainda comenta sobre a possibilidade da
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal apresente os devidos
esclarecimentos diante de toda a motivação e documentação anexada com a presente defesa.
Através da Resolução no 108-001.965 – 3a TURMA/DRJ08, de 08 de dezembro de
2022, o julgamento do processo administrativo fiscal foi convertido em diligência.
O resultado da diligência realizada consta do Relatório de Diligência Fiscal (fls.
12786 a 12793).
Às fls. 12827 a 12830 dos autos a Contribuinte apresentou manifestação sobre a
diligência.
A DRJ, por unanimidade de votos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo pequena parte o crédito tributário em litígio.
Da decisão que exonerou praticamente todo o crédito tributário e as
responsabilidades tributárias, a DRJ RECORREU DE OFÍCIO ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com as
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e nos termos do artigo 1o, caput, e § 2o, da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (DOU de 18/01/2023).
PONTO VEÍCULOS S.A. (“PONTO VEÍCULOS”), e os responsabilizados (i)SIMPAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (ii) FERNANDO ANTONIO SIMÕES; (iii) DENYS MARC
FERREZ; (iv) ESPÓLIO DE JULIO SIMÕES; e (v) JSL S/A apresentaram conjuntamente o Recurso
Voluntário, mantendo os argumentos da Impugnação.
Fl. 13222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
14
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Os Recursos, Voluntário e de Ofício, atendem aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos.
O Recurso de Ofício versa sobre a exclusão da responsabilidade tributária e também
de expressiva redução do crédito tributário. Por sua vez o Recurso Voluntário trata do crédito
tributário remanescente, razão pela qual ambos serão analisados simultaneamente, partindo da
redução do crédito tributário baseado no relatório de diligência solicitada pela DRJ.
Trata-se de Auto de Infração que constituiu crédito tributário em face constatação
de omissão de receitas, tendo a realizado ainda glosas de despesas. A PONTO VEÍCULOS teve
contra si constituídos créditos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL, no valor total originário de R$
138.199.204,45, tendo sido apontadas duas supostas infrações que teriam sido cometidas pela
PONTO VEÍCULOS, com atribuição de responsabilidade solidária às demais pessoas indicadas nas
autuações, quais sejam:
(i) “...não informou nas ECF’s todas as receitas auferidas nas suas atividades...”;
(ii) “...na apuração do IRPJ e CSLL utilizou-se de reduções indevidas, não permitidas
pela legislação.”
Relativamente às duas supostas infrações acima indicadas, a autoridade lançadora:
(i) no que tange à suposta diferença de receitas apuradas na comparação entre os
dados da ECD e ECF, afirmou que a empresa, em sua ECF, teria supostamente omitido receitas
reconhecidas nas ECDs dos respectivos períodos de apuração;
(ii) no tocante às supostas reduções indevidas de despesas, afirmou o seguinte:
Fl. 13223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
15

Para justificar a atribuição de solidariedade às demais pessoas indicadas nas
autuações, a autoridade lançadora alega que “...não se trata aqui de mera inadimplência, mas sim,
um conjunto de atos tendentes a redução ou supressão de tributos, pois tinham pleno
conhecimento que os procedimentos adotados eram incorretos e que visavam eximir-se do
pagamento de tributos. ...”.
Na impugnação a Recorrente defendeu, em síntese:
Fl. 13224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
16
(i) não ter havido omissões de receitas nos anos-calendários de 2017 e 2018. A
fiscalização teria considerado, para fins de revisão, somente os lançamentos a crédito das contas
de receitas da PONTO VEÍCULOS, não tendo levado em consideração os valores dos lançamentos a
débito. Considerados os saldos das contas de receitas, os valores que deveriam ser considerados,
para fins de apuração das bases de incidência dos tributos, correspondiam, precisamente, aos
montantes que foram escriturados e oferecidos à tributação pela PONTO VEÍCULOS nos apontados
períodos de apuração;
(ii) a autoridade lançadora, para fins de glosa das despesas por ela consideradas
indedutíveis, teria somente considerado os lançamentos a débito das contas, não levando em
conta os lançamentos a crédito e os respectivos saldos dos valores que compuseram a apuração
das bases de incidência do IRPJ e da CSLL. Nesse sentido, a glosa, se indedutíveis fossem as
despesas, teria sido realizada por um valor a maior, manifestante indevido;
(iii) que as despesas estavam alicerçadas por documentação que dava suporte
jurídico a seus respectivos reconhecimentos contábil e fiscal, diferentemente do quanto alegado
pela autoridade lançadora, preenchendo-se os requisitos de necessidade e usualidade;
(iv) a impossibilidade de atribuição da solidariedade às demais pessoas indicadas
nos autos de infração, sendo de rigor, independentemente do resultado do julgamento no mérito,
a exoneração dessa responsabilidade tributária;
(v) a impossibilidade de aplicação da multa isolada concomitantemente à multa de
ofício, ainda que fossem devidos o IRPJ e a CSLL lançados nos Autos de Infração em foco.
A autoridade julgadora de primeira instância, por meio da Resolução 108-001.965,
proferiu Resolução convertendo o julgamento em diligência.
A DRJ, por unanimidade de votos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o crédito tributário em litígio.
A despeito de redução dos valores lançados, a glosa das despesas foi mantida em
parte.
A DRJ reduziu praticamente todo o crédito tributário e afastou responsabilidade
tributária de todos envolvidos.
O acórdão recorrido, ratificando os termos da diligência:
(i) afastou a parcela da autuação relacionada à omissão de receitas, reconhecendo
sua inexistência:
“...OMISSÃO DOLOSA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO. EXONERAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO PELA OMISSÃO.
Deve ser exonerado o crédito tributário lançado por omissão de receitas, quando, em sede de
diligência fiscal, verifica-se a inexistência da omissão imputada ao contribuinte. ...”
Fl. 13225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
17
(ii) exonerou parte da glosa das despesas somente quanto ao equívoco reconhecido
pela autoridade lançadora quanto à base de cálculo considerada:
“...DESPESAS INDEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA DEDUTIBILIDADE. EXONERAÇÃO PARCIAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Comprovada a dedutibilidade de parte das despesas glosadas pela
fiscalização, exonera-se em parte o respectivo crédito tributário lançado. ...”
(iii) afastou a responsabilidade solidária atribuída a todas pessoas indicadas na
autuação:
“....RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR AÇÃO DOLOSA DE OMISSÃO DE RECEITAS E DIMINUIÇÃO
DE BASE DE CÁLCULO COM DESPESAS INDEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO, EM SEDE DE DILIGÊNCIA
FISCAL, DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS. EXONERAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES
ATRIBUÍDAS ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
Deve ser exonerada a responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas e jurídicas imputadas,
quando comprovada, em sede de diligência fiscal, a inexistência da omissão de receitas imputada ao
contribuinte, com a diminuição substancial do crédito tributário originariamente lançado. ...”
(iv) manteve a exigência da multa isolada concomitante com a multa de ofício
aplicada relativamente à parcela remanescente da discussão:
“...MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL. FATOS
DISTINTOS. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
É regular a cobrança da multa de ofício, no percentual de 75%, exigida por falta de pagamento do
IRPJ (e da CSLL) devido na apuração anual, e da multa isolada, no percentual de 50%, por falta de
recolhimento das antecipações mensais, pois possuem fatos geradores distintos, podendo ser
cobradas concomitantemente, antes ou após o encerramento do exercício. ...”
Da decisão que exonerou a maior parte o crédito tributário e as responsabilidades
tributárias, a DRJ RECORREU DE OFÍCIO ao CARF, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e nos termos do artigo 1o,
caput, e § 2o, da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (DOU de 18/01/2023).
A Contribuinte PONTO VEÍCULOS S.A. (“PONTO VEÍCULOS”), e os responsabilizados
(i)SIMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (ii) FERNANDO ANTONIO SIMÕES; (iii) DENYS
MARC FERREZ; (iv) ESPÓLIO DE JULIO SIMÕES; e (v) JSL S/A apresentaram conjuntamente o
Recurso Voluntário, mantendo os argumentos da Impugnação.
DO MÉRITO
Relatou a Autoridade Fiscal que o procedimento fiscal foi listado em regras de
seleção por ter sido constatada omissão de receitas – Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e + DIRF de
terceiros x ECF x SPED-Contribuições. O ponto de partida da fiscalização foram as significativas
diferenças entre as receitas declaradas nas ECFs e as informadas nas EFD-Contribuições.
Em consulta à Escrituração Contábil Digital (ECD) dos anos-calendário 2017 e 2018,
a Fiscalização identificou que a contribuinte havia auferido receita bruta no valor total de R$
203.559.073,57 e R$ 188.445.536,75, respectivamente; valores estes bem superiores aos
Fl. 13226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
18
declarados tanto em ECF como em EFD-Contribuições. Constatada essa discrepância, o
contribuinte foi intimado a apresentar suas justificativas, que seguem abaixo:
“O montante reconhecido pela PONTO VEÍCULOS LTDA possui origem em operação de
venda direta, onde o veículo é faturado diretamente pela montadora ao consumidor e a
concessionária, em referido ato, efetua a intermediação da entrega do veículo. Parte deste
valor reconhecido trata-se de reembolso de frete correspondente a estas vendas e parte do
montante corresponde à comissão pela intermediação.
Na elaboração da ECF, os valores correspondentes ao frete, pagos pela PONTO e
reembolsados pela montadora, foram registrados na mesma conta contábil, ou seja, o valor
do frete pago foi contabilizado na mesma conta do grupo de receitas (comissão) em que foi
registrado o reembolso recebido por se tratar de uma obrigação de terceiro.”
Concluiu a Autoridade Fiscal que “a fiscalizada não ofereceu à tributação o total das
receitas auferidas.
Considerando as diferenças entre o que a Empresa informou nas ECD’s e o que
declarou nas ECF’s, A Fiscalização apurou os seguintes valores:

Fl. 13227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
19
A Fiscalização entendeu que algumas dessas despesas não atendiam ao
estabelecido no art. 299 do RIR/1999, motivo pelo qual efetuou glosas no montante total de R$
7.013.891,22, referentes às seguintes contas:

Sobre as notas de débito, a Fiscalização entendeu que não possuíam formalidades
necessárias a comprovar as operações e configuravam meros instrumentos de controle interno,
com validade restrita entre as partes envolvidas, fundamentando que a nota de débito diz que o
sacado é devedor do sacador, mas obrigatoriamente deve existir uma nota fiscal referente ao
pagamento que a originou e que por essa razão, todas as despesas supracitadas foram
consideradas não comprovadas e, portanto, indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Os valores glosados pela Fiscalização estão resumidos nas tabelas abaixo:

Fl. 13228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
20
Apontou a fiscalização que em face das supostas infrações (omissões de receitas e
despesas não dedutíveis), o sujeito passivo deixou de recolher estimativas de IRPJ e CSLL, em
todos os meses de 2017 e 2018, o que, no entendimento da fiscalização, daria ensejo à multa
isolada de 50% sobre o pagamento não efetuado, conforme art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de
1996, tendo sido apurado o valor abaixo:

Ademais, a fiscalização entendeu que os sócios da PONTO VEÍCULOS também
deveriam ser considerados devedores solidários por terem, em seu entendimento, relação pessoal
e direta com o fato gerador da obrigação, pois, em seu entendimento, descumpriram a norma,
praticando dolosamente omissão de receitas e deduções de despesas indedutíveis.
Assim, foram responsabilizados os sócios-administradores, à época dos fatos
geradores (anos-calendário de 2017 e 2018), sob o fundamento de que em decorrência dos cargos
que ocupavam possuíam relevantes poderes administrativos (e decisórios) sobre atos praticados
em nome da empresa.
Fl. 13229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
21
Com base nisso, foram arrolados os seguintes sujeitos passivos na qualidade de
responsáveis solidários pelo crédito tributário:
 JSL INVESTIMENTOS EM CONCESSIONÁRIAS E LOJAS DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A, CNPJ: 13.020.051/0001-27;
 JSL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,
CNPJ:
18.418.663/0001-96,
ingressante na sociedade em 23/05/2018 como sócia;
 Júlio Simões, e Fernando Antônio Simões administradores da fiscalizada.
No Recurso Voluntário resta esclarecido que a inserção das pessoas apontadas
como responsáveis solidárias no preâmbulo do Recurso Voluntário deve-se, apenas e tão
somente, ao fato de a decisão da DRJ estar sujeita a recurso de ofício, considerando que, no
julgamento realizado em primeira instância, os responsáveis foram exoneradas da parcela
remanescente da autuação, sendo afastada a solidariedade que lhes foi atribuída pela autoridade
fiscal lançadora.
Portanto, os solidários, apesar de não apresentarem contrarrazões ao Recurso de
Ofício, apontaram seus argumentos no próprio Recurso Voluntário, sendo reiterado pedido de
manutenção do acórdão recorrido, na parte em que favorável a PONTO VEÍCULOS e às demais
pessoas indicadas como responsáveis nos autos de infração impugnados.
Três infrações foram apuradas para o IRPJ (e três para a CSLL). São elas Omissão de
Receitas, Despesas não Comprovadas e Multa Isolada devida pela falta de recolhimento do IRPJ
sobre as bases de cálculo estimadas
Conforme mencionado anteriormente, o julgamento do presente processo foi
convertido em diligência por determinação da decisão da DRJ. A autoridade julgadora de primeira
instância, por meio da Resolução 108-001.965, proferiu Resolução convertendo o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Fl. 13230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
22

OMISSÃO DE RECEITAS
A diligência, no tocante à suposta omissão de receitas, manifestou-se da seguinte
forma:
“B.1 QUANTO AO LANÇAMENTO DECORRENTE DA OMISSÃO DE RECEITAS (item I)
04 - ‘(...)manifeste- se sobre as informações contidas nas planilhas apresentadas pela
Impugnante em resposta ao TIF 02 (anexo às fls. 493), informando: a) da existência de
lançamentos a débito nas contas de receita bruta da ECD nos valores de R$ 83.260.500,12
(2017) e R$ 60.439.570,20 (2018), e, em caso positivo, o motivo da sua desconsideração na
apuração do Lucro Real;’
4.1 – Em pesquisas junto ao SPED – Sistema Público Escrituração Digital, notadamente os
sistemas ECD- Escrituração Contábil Digital e ECF- Escrituração Contábil Fiscal, constata-se
que não foram considerados os valores acima citados, quando da apuração do Lucro Real
pelo AF. Consequentemente, tais valores deverão ser abatidos da base de cálculo do Auto
de Infração, conforme demonstrado adiante.
05 – ‘(...) manifeste- se sobre as informações contidas nas planilhas apresentadas pela
Impugnante em resposta ao TIF 02 (anexo às fls 493), informando:
(...)
Fl. 13231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
23
b) da existência, nesse mesmo grupo de contas, de valores lançados a crédito, a título de
encerramento, não representativos de receita (R$ 566.146,91, em 2017, e 660.607,88, em
2018), e, em caso positivo, o motivo da sua desconsideração na apuração do Lucro Real;’
5.1 – Trata-se de valores de encerramento nas contas de receita bruta. Resta claro que na
análise da ECF e ECD, constam valores citados e que não foram considerados, pelo AF, na
apuração da base de cálculo. Tais valores deverão ser deduzidos da base de cálculo
conforme demonstrado adiante.
06 – ‘(...) manifeste- se sobre as informações contidas nas planilhas apresentadas pela
Impugnante em resposta ao TIF 02 (anexo às fls 493), informando:
(...)
c) da existência de valores que integraram a receita bruta na ECD (R$ 119.732.426,54, em
2017, e R$ 127.345.358,67), mas que foram escriturados em linhas distintas da ECF (2017:
R$ 109.446.721,91 em receita operacional bruta e R$ 10.285.698,63 em outras receitas
operacionais; 2018: R$ 118.990.709,84 em receita operacional bruta e R$ 8.354.648,63 em
outras receitas operacionais), e, em caso positivo, o motivo da sua desconsideração na
apuração do Lucro Real’.
6.1 – Em pesquisas junto ao SPED – Sistema Público Escrituração Digital, notadamente os
sistemas ECD- Escrituração Contábil Digital e ECF- Escrituração Contábil Fiscal, constata-se
que não foram considerados os valores acima citados (R$ 10.285.698,63 e R$
8.354.648,63, para 2017 e 2018, respectivamente), pois foram lançados em linhas
distintas, situação não observada pelo AF. Consequentemente tais valores deverão ser
abatidos da base de cálculo conforme demonstrado a seguir:
(...)
08 – Por toda a análise efetuada e conforme tabela acima, os valores relativos às Bases de
Cálculo dos Tributos IRPJ e CSLL, referentes à omissão de Receitas, tornam-se nulos, ou
seja: de R$ 97.712.863,57 (noventa e sete milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e
sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos) para AC (ano calendário) de 2017 e R$
69.454.826,91 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) para AC 2018, tornam-se zerados.
...”
Portanto, sobre a infração Omissão de Receitas, a Autoridade Fiscal, quando da
diligência, concluiu, após análise dos dados, pela ausência de omissão, nos seguintes termos:
Fl. 13232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
24

Assim, concordo com a conclusão da DRJ no sentido de que a constatação
apresentada no relatório de diligência enseja não somente a insubsistência/improcedência dos
autos de infração impugnados, no tocante aos itens relacionados à acusação de omissão de
receitas, como também repercute diretamente na atribuição da solidariedade das pessoas
apontadas como responsáveis, bem como na atribuição de multa qualificada in casu.
Portanto, entendo que deve ser totalmente mantido o entendimento da DRJ,
fastando a acusação da omissão de receita e seus reflexos nesse aspecto.
GLOSA DE DESPESAS
Relativamente ao lançamento decursivo da glosa de despesas tidas por
indedutíveis pela autoridade lançadora, a autoridade responsável pela diligência afastou, dos
valores de despesas glosadas, somente os lançamentos a crédito realizados no período, trazendo a
base líquida para o AIIM como glosa, o que resultou em uma redução dos créditos tributários
constituídos pelos autos de infração impugnados. Nesse sentido, eis a reprodução da
manifestação apresentada no relatório:
“...9.2 – O contribuinte apresentou a documentação solicitada, que corrobora os cálculos
obtidos abaixo, conforme demonstramos a seguir. 9.3 - Efetuamos pesquisas junto ao SPED
– Sistema Público Escrituração Digital, notadamente os sistemas ECD- Escrituração Contábil
Digital e ECF- Escrituração Contábil Fiscal, para apurarmos os lançamentos nas contas de
Despesas acima que foram glosadas pelo AF.
9.4 – A partir da análise da contabilidade pela ECF e ECD, apuramos as diferenças abaixo:
(...)
9.5 – Conforme tabela acima, os valores relativos às Bases de Cálculo dos Tributos IRPJ e
CSLL, referentes à Glosa de Despesas, tornam-se menores, ou seja passam para: a) R$
2.983.824,62 (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais
e sessenta e dois centavos) para AC (ano calendário) de 2017 e b) R$ 3.047.755,55 (três
milhões, quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos) para AC 2018. ...”
Portanto, quanto à infração Despesas não Comprovadas, a Autoridade Fiscal, após
receber documentação solicitada na diligência fiscal e confrontá-la com pesquisas feitas junto ao
SPED – Sistema Público Escrituração Digital, notadamente os sistemas ECD- Escrituração Contábil
Fl. 13233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
25
Digital e ECF- Escrituração Contábil Fiscal, apurou os lançamentos nas contas de Despesas glosadas
e chegou aos seguintes valores devidos:

Destarte, houve redução das glosas de despesas apuradas na diligência, de R$
3.600.517,91 para R$ 2.983.824,62 no ano-calendário 2017; de R$ 3.413.373,31 para R$
3.047.755,55 no ano-calendário 2018. Essas glosas foram validadas pela decisão da DRJ.
O Recurso Voluntário defende que o acórdão recorrido não enfrentou os
argumentos apresentados na impugnação e voltados ao afastamento da autuação relativamente à
dedutibilidade das despesas que foram glosadas pela autoridade lançadora, afirmando que ponto
importante a ser aqui aclarado seria que a autoridade lançadora, na fundamentação voltada à
glosa das despesas, não as considerou indedutíveis porque desnecessárias ou não usuais à
manutenção da atividade produtiva desenvolvida pela PONTO VEÍCULOS. Argumentou que na
verdade, a indedutibilidade fora alicerçada apenas e tão somente na pretensa ausência de
documentação fiscal que a elas desse suporte.
Fl. 13234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
26
Defendeu que o ponto relacionado à documentação fiscal estaria relacionado à
conta contábil relacionada ao rateio de despesas, mas, na impugnação apresentada, a PONTO
VEÍCULOS apresentou justificativa e teria apresentado documentação para demonstrar a
existência desse rateio e a respectiva dedutibilidade da despesa, sendo que, para que uma
despesa seja dedutível, defendeu, ela não deve, necessária e obrigatoriamente, estar alicerçada
em nota ou cupom fiscal.
Argumenta ainda o Recurso que além disso, havia outros grupos de contas de
despesas relacionadas às atividades desenvolvidas pela PONTO VEÍCULOS que teriam sido
comprovadas, como por exemplo o pagamento de multas e de tributos (custos relacionados às
atividades econômicas). Os argumentos da Recorrente foram nos seguintes termos:
17. Ou seja, a inexistência de nota fiscal não seria suficiente para glosar uma despesa/custo
efetivo e relacionado ao desenvolvimento da atividade mercantil de uma empresa, no
específico caso de empresa dedicada ao comércio de veículos automotores.
18. Acrescenta-se ainda o fato de que, na resolução em que o julgamento da impugnação
fora convertido em diligência, restou determinada a intimação da PONTO VEÍCULOS para o
seguinte:
19. Acrescenta-se ainda o fato de que, na resolução em que o julgamento da impugnação
fora convertido em diligência, restou determinada a intimação da PONTO VEÍCULOS para o
seguinte:

20. Na diligência realizada, a autoridade fiscal reconheceu que as despesas de cortesia e de
garantia foram segregadas pela IMPUGNANTE. Isso se encontra devidamente
consignado no acórdão recorrido:
“...Das planilhas apresentadas, apenas aquela referente à conta
341401000002 - GARANTIA E CORTESIA estão segregadas separadamente a
Garantia e Cortesia. ...” (fl. 12.971)
21. E a despeito de as despesas de multa de trânsito, IPVA e licenciamentos não terem sido
segregadas, a PONTO demonstrou que, independentemente da natureza, elas seriam
igualmente dedutíveis.
22. Quando solicitada essa segregação, imaginou-se que, possivelmente, as autoridades
julgadoras recorridas pretendiam segregá-las por considerá-las parte dedutíveis e parte
indedutíveis. Todavia, não foi isso o que ocorreu. A despeito de apontar expressamente
a segregação da garantia e cortesia, o acórdão recorrido não afastou a indedutibilidade
considerada pela autoridade lançadora. Na verdade, o acórdão recorrido não se prestou
a efetivamente enfrentar qualquer dos fundamentos apresentados pela PONTO
VEÍCULOS, limitando-se a apontar o seguinte:
Fl. 13235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
27
“...Como vimos, referente à infração Despesas não Comprovadas, o Contribuinte foi
intimado na diligência fiscal a comprovar e apresentar os esclarecimentos acima
expostos e a Autoridade Fiscal considerou em parte a comprovação de despesas. Sobre
o resultado da diligência, a Impugnante não indicou algum erro da auditoria e não
contestou qualquer dos valores, limitando-se a reiterar os ‘fundamentos apresentados
em sua peça impugnatória...’ Assim, devem ser mantidas as glosas como apuradas na
diligência fiscal. ...”
23. Ora, não competia aos Recorrentes indicar erro da auditoria na diligência. Não foi para
isso que a diligência fora designada. O erro da auditoria, no tocante à glosa das
despesas, foi devidamente apresentado na impugnação apresentada, conforme os
fundamentos ali expostos.
24. Aliás, a pergunta que deve ser respondida é a seguinte: Para que as autoridades
julgadoras solicitaram a segregação das despesas relacionadas a duas específicas
contas contábeis? As autoridades julgadoras a quo, como fruto da diligência designada,
não determinaram que a fiscalização fizesse qualquer juízo de valor ao solicitar essa
segregação. E as Recorrentes, ao se manifestarem sobre a diligência, ratificaram
expressamente as razões da impugnação apresentada:

25. Portanto, competia às autoridades julgadoras a quo o exame dos fundamentos da impugnação,
apresentando os motivos pelos quais a glosa das despesas deveria ou não ser mantida.

26. Isso, venia concessa, não foi feito. A despeito dessa nulidade, e considerando a necessidade de
primazia do julgamento de mérito, são aqui apresentados e ratificados os fundamentos
apresentados na impugnação e que alicerçam a improcedência da autuação quanto à glosa das
despesas no mérito
Ocorre que sobre o resultado da diligência quanto à infração Despesas não
Comprovadas, a Recorrente não contestou diretamente qualquer dos valores apurados, limitando-
se a reiterar os “fundamentos apresentados em sua peça impugnatória..., esperando pelo
acolhimento, com a respectiva improcedência das autuações nesse específico tópico”.
De fato, após a realização de diligência de profunda qualidade técnica seria
esperado que a ora Recorrente contra-argumentasse a conclusão da autoridade fiscal,
aperfeiçoando seus argumentos nos termos do resultado do trabalho da autoridade fiscal.
Fl. 13236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
28
Importante destacar que a Autoridade Fiscal que realizou a diligência intimou o
Contribuinte a apresentar documentação das despesas glosadas, as quais, estavam de acordo com
aquelas verificadas na contabilidade pela ECF e ECD.
Assim, intimou a Recorrente e indicou que as despesas em discussão possuíam
natureza distinta escrituradas em uma mesma conta contábil. Por essa razão, o Contribuinte foi
intimado a:
“73 - Ainda em relação a este item da autuação, verifica-se a presença de despesas de
natureza distinta escrituradas em uma mesma conta contábil. Assim, visando ao adequado
julgamento da matéria, faz-se necessário que o contribuinte seja intimado para que: (i) com
relação à conta 341401000002 - GARANTIA E CORTESIA, segregue as despesas com
garantia das despesas incorridas a título de cortesia; e (ii) na conta 343250000013 -
MULTAS DE TRÂNSITO/IPVA/LICENCIAMENTOS, sejam separadas as despesas com multas
das demais despesas.”
Ato contínuo, a Recorrente apresentou documentação e esclarecimentos,
apresentando: a) duas planilhas referentes as contas acima; b) Comprovantes de pagamentos de
IPVA de três veículos e duas Notas Fiscais relativas à compra de veículos. Apresenou ainda uma
resposta à Intimação.
Das planilhas apresentadas, entendeu a DRJ que apenas aquela referente à conta
341401000002 - GARANTIA E CORTESIA estão segregadas separadamente a Garantia e a Cortesia.
A Planilha relativa à conta 343250000013 - MULTAS DE TRÂNSITO/IPVA/LICENCIAMENTOS não
consta separação das despesas com multas das demais despesas, conforme solicitado pela
Autoridade Fiscal.
A Recorrente esclareceu na “resposta a Intimação” que os “(...) valores alocados na
conta 343250000013 - MULTAS DE TRÂNSITO/IPVA/LICENCIAMENTO são compostos por
dispêndios com IPVA e licenciamento. Para essas despesas específicas, encaminha-se amostragem
dos comprovantes de pagamento realizados no período em apreço.”
Em seguida, a Recorrente foi novamente intimado para que fossem informados os
valores que foram de fato deduzidos na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em cada
uma das contas, tendo em vista sua alegação (na impugnação) de que haviam sido
desconsiderados lançamentos a crédito naquelas contas, resultando em glosas superiores aos
montantes efetivamente deduzido, e que apresentasse Planilha referente às despesas glosadas,
com os respectivos lançamentos a débito e a crédito, bem como a respectiva documentação
comprobatória. As informações solicitadas abrangiam as seguintes contas:

Fl. 13237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
29
A Autoridade Fiscal confrontou com a ECD- Escrituração Contábil Digital e a ECF-
Escrituração Contábil Fiscal, aceitando parte dos valores. Referente à infração Despesas não
Comprovadas, o Contribuinte foi intimado na diligência fiscal a comprovar e apresentar os
esclarecimentos acima expostos e a Autoridade Fiscal considerou em parte a comprovação de
despesas.
Nesse cenário, entendo que não seria pertinente retomar o conceito de Rateio de
despesas, Garantia e cortesia, Multas de trânsito /IPVA/Licenciamento, Descontos concedidos, vez
que essas despesas estão incluídas no resultado do relatório de diligência, não tendo sido
segregadas na manifestação da ora Recorrente quando do relatório de diligências.
Assim, entendo que deve ser validada a conclusão da DRJ, cujo entendimento é no
sentido de que devem ser mantidas as glosas da maneira apurada na diligência fiscal, conclusão
que entendo que deve ser confirmada nesse julgamento vez que baseada em análise realizada por
meio de diligência minuciosa com oportunidade de contraditória e ampla defesa.
Consequentemente, entendo que deve ser mantido a conclusão da DRJ com relação
à redução substancial do crédito tributário após a realização da diligência fiscal para o IRPJ e para
a CSLL, com exceção da multa isolada, a qual discordo do entendimento, conforme
fundamentação apresentada na sequência dos números abaixo, colacionados da decisão da DRJ:

Fl. 13238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
30

Fl. 13239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
31

Fl. 13240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
32

Fl. 13241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
33

Fl. 13242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
34

Fl. 13243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
35

DA MULTA ISOLADA CONCOMITANTE
Entendo que não é devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
em concomitância com multa de ofício, ou seja, não seria cabível a aplicação da multa isolada
concomitantemente à multa de ofício.
No presente caso, tanto a multa de ofício quanto a multa isolada foram aplicadas
sobre os mesmos fatos, o que denota ilegalidade na conduta da fiscalização de aplicar duas
Fl. 13244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
36
penalidades (multa de ofício e multa isolada) em decorrência de um único evento, sob pena,
inclusive, de violação ao princípio da vedação ao bis in idem.
Desta maneira, é incabível a aplicação concomitante da multa por falta de
recolhimento de tributo com base em estimativa e da multa de ofício exigida pela constatação de
omissão de receitas, por ambas recaírem sobre a receita omitida.
Logo, a incidência da multa isolada, ainda que ocorridas as infrações alegadas na
autuação – mera argumentação –, não se justificaria, devendo ser afastada.Entendo, portanto,
que merece ser reconhecido, no caso em tela, a impossibilidade da exigência das estimativas
mensais de CSLL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DE OFÍCIO
A Autoridade Fiscal Lançadora assim se manifestou sobre a sua motivação (fl. 72 do
Termo de Verificação Fiscal) da responsabilização do crédito tributário, a Autoridade Fiscal
Lançadora assim se manifestou sobre a sua motivação (fl. 72 do Termo de Verificação Fiscal):
“53. Nessa linha de raciocínio, os sócios da PONTO VEÍCULOS, parcial e visualmente
identificados no GRAFO adiante, também, devem ser considerados devedores solidários por
terem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação, pois descumpriram a
norma, praticando dolosamente omissão de receitas e deduções de despesas indedutíveis.
Assim, sem prejuízo das consequências atinentes à esfera penal, impõe-se a
responsabilização dos sócios- administradores, há época dos fatos geradores (anos-
calendário de 2017 e 2018), eis:
“que em decorrência dos cargos que ocupavam, essas pessoas possuíam relevantes poderes
administrativos (e decisórios) sobre atos praticados em nome da empresa.”
A Impugnação demonstrou inconformismo com o fato de Fiscalização ter
identificado como responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos (i) pessoa natural
falecida muitos anos antes dos supostos fatos geradores (JULIO SIMÕES); (ii) pessoa jurídica já
dissolvida (JSL INVESTIMENTOS EM CONCESSIONÁRIAS E LOJAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS S.A.; (iii) pessoa jurídica que ingressou no quadro social da PONTO VEÍCULOS
posteriormente às datas da grande maioria dos supostos fatos geradores, com uma única quota
social (no caso a SIMPAR EMPREENDIMENTOS), sem qualquer poder de representação ou gestão.
Defendeu que haveria impossibilidade de atribuição dessa responsabilidade a JULIO
SIMÕES e à JSL INVESTIMENTOS por motivos extrínsecos à própria motivação contida no Termo de
Verificação Fiscal, afirmando que JULIO SIMÕES, representado por seu Espólio, faleceu em
08/03/2012 e, nesse sentido não poderia ser responsabilizado por supostos atos infracionais
ocorridos nos anos-calendário de 2017 e 2018. Já a JSL INVESTIMENTOS foi dissolvida em
27/12/2017, conforme ata arquivada no Registro de Comércio competente em 17/01/2018.
Em relação ao art. 124 do CTN, defendeu que a jurisprudência é no sentido de que
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” não decorre da
mera condição de sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa jurídica autuada. O
Fl. 13245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
37
interesse comum pressupõe que a pessoa à qual se imputa a solidariedade passiva tenha agido
dolosamente, mediante conduta pessoal diretamente relacionada ao fato gerador, como efetivo
partícipe, diretamente interessado no proveito tributário ilicitamente almejado.
Continuam expondo que no Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora,
para justificar a solidariedade atribuída aos terceiros IMPUGNANTES, alega de forma
absolutamente genérica que devem ser considerados devedores solidários por terem relação
pessoal e direta com o fato gerador da obrigação, pois descumpriram a norma, praticando
dolosamente omissão de receitas e deduções de despesas indedutíveis. Ou seja, não foi
apresentado, de forma objetiva e comprovada, nenhuma conduta pessoalmente praticada pelos
terceiros identificados nos lançamentos de ofício que pudesse justificar a atribuição a eles da
respectiva responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos.
Em relação à responsabilidade atribuída com fundamento no art. 135, III, do CTN,
expressaram os Impugnantes que esse dispositivo dispõe que as pessoas nele elencadas, quando
praticarem determinado ato com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou
estatutos, responderão pelo crédito tributário que dele advier. No presente caso, repetindo, a
autoridade lançadora não estabelece qualquer liame entre os supostos ilícitos fiscais cometidos e
a atividade desenvolvida pelas pessoas identificadas como solidariamente responsáveis. Não
restou demonstrado como teria se dado a participação de cada um dos terceiros indicados na
prática dos atos mencionados no TVF, sendo certo que a responsabilização pessoal não se dá de
modo objetivo, pressupondo que a pessoa indicada tenha relação direta na consecução dos atos
infracionais.
Aludem à jurisprudência pacífica no CARF no sentido de que a responsabilização das
pessoas ali indicadas — incluindo os administradores – exige que elas tenham praticado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dos quais tenham decorrido a
obrigação tributária não satisfeita. Não basta, portanto, ser gestor, administrador ou
representante legal. É preciso a identificação de uma conduta concreta, pessoal e ilícita,
voluntariamente praticada (dolo). No presente caso, a acusação apresentada pela autoridade
fiscal mostra-se inepta para justificar a atribuição da responsabilidade solidária às pessoas
indicadas nos autos de infração. Nada foi dito ou comprovado a respeito de conduta infracional
que teria sido praticada por eles e que teria contribuído para a aventada omissão de receitas e
para a suposta utilização de despesas indedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
A Decisão da DRJ afastou a responsabilização, reconhecendo a inexistência de
omissão de receita declarada pela PONTO VEÍCULOS nos anos-calendários de 2017 e 2018;
equívocos na apuração das bases de despesas consideradas como indedutíveis pela autoridade
lançadora, o que ensejou a reapuração dos montantes, com a respectiva redução do crédito
tributário constituído por meio dos autos de infração; exonerando a solidariedade das demais
pessoas indicadas nos autos de infração impugnados nos seguintes termos:
Fl. 13246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
38
A atribuição da responsabilidade tributária às pessoas físicas e jurídicas pela Autoridade
Fiscal ocorreu devido à prática dolosa de omissão de receitas e deduções de despesas
indedutíveis, conforme texto acima reproduzido.
Sobre a infração Omissão de Receitas, a Autoridade Fiscal que realizou a diligência fiscal
concluiu que a omissão não ocorreu. Assim, a omissão dolosa de receitas, como imputada
pela Fiscalização originária, não ocorreu e, por consequência, inexiste razão para a
responsabilização tributária. Observamos que a maior parte do crédito tributário lançado
se deveu à 0missão de Receitas.
‘Quanto às despesas indedutíveis, a Autoridade Fiscal que realizou a diligência considerou
parte das despesas dedutíveis, permanecendo a maior parte como devidas.
A dedutibilidade de despesas é questão discutível e sua dedução da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL pelo contribuinte não significa que foi feita necessariamente com dolo. Nos
autos do presente processo, a Fiscalização simplesmente afirmou que houve o
descumprimento da norma por prática dolosa de omissão de receitas e deduções de
despesas indedutíveis.
Em relação aos lançamentos originais, dos R$ 130.386.513,80 (IRPJ/Multa de Ofício +
CSLL/Multa de Ofício + Multa Isolada) lançados, apenas R$ 4.506.158,83 remanescem
como crédito tributário mantido (aproximadamente 3,5% do crédito lançado).
Em resumo, todo o crédito tributário devido por omissão de receita foi exonerado (não
houve qualquer ação dolosa); a dedutibilidade de despesas é questão discutível; 96,5% do
crédito tributário está sendo exonerado; a Autoridade não comprovou que as despesas
foram deduzidas dolosamente pelo Contribuinte.
Portanto, entendo ser incabível a imputação de responsabilidade tributária às pessoas
físicas e jurídicas indicadas nos autos do processo, razão pela qual ficam tais pessoas
exoneradas da responsabilidade a elas atribuídas
Note-se que a decisão da DRJ afastou a responsabilidade tributária de todos,
inclusive daqueles que não apresentaram Impugnação. Mesmo assim entendo que deve ser
mantido referido entendimento vez que todo o crédito tributário devido por omissão de receita
foi exonerado (não houve qualquer ação dolosa); a dedutibilidade de despesas é questão
discutível; 96,5% do crédito tributário foi também exonerado
Ademais, entendo que a Autoridade não comprovou que as despesas foram
deduzidas dolosamente pelo Recorrente.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício,
negando provimento ao Recurso de Ofício e dando parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a multa por estimativa, mantendo, no mais, a decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 13247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
39

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
do seu entendimento, exclusivamente quanto à aplicação da multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Há uma tese que defende a impossibilidade da incidência concomitante da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativa (art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício
pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao final do período de apuração (inciso I do mesmo
artigo 44).
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher uma
estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Trata-se de infrações distintas e a lei não
impede concomitância das duas multas, por dois motivos. O primeiro é porque não há qualquer
Fl. 13248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721147/2021-23
40
previsão expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso II do artigo
44 da lei 9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
Explico.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. Como exemplo pode utilizar a própria alínea “b” do inciso II do artigo
44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado prejuízo
fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Ademais, a Súmula CARF no 1051, que veda a cumulação de ofício e a multa isolada
não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela Medida
Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível na
ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.
Portanto, nego provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – redator designado

1 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 13249
DF CARF MF
Original